Tribunal: TJMT
Processo: 1020612-85.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020612-85.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVANTE), ANA CRISTINA ORTIZ RAMOS DA SILVA - CPF: 630.252.051-72 (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO MASTER S/A - CNPJ: 33.923.798/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A - CNPJ: 31.895.683/0001-16 (TERCEIRO INTERESSADO), PATRICIA STRAUB BASTOS - CPF: 021.045.842-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO INTEGRAL DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E CONTA BANCÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento contra decisão que, em Ação de Repactuação de Dívidas, deferiu tutela de urgência para limitar os descontos mensais do autor a 30% da remuneração líquida, abrangendo inclusive débitos em conta corrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, no âmbito da Ação de Repactuação de Dívidas, é possível conceder tutela de urgência para suspender integralmente os descontos em folha de pagamento e em conta bancária antes da observância do procedimento legal previsto na Lei n. 14.181/2021 (Lei do Superendividamento).

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 300 do CPC exige, para a concessão da tutela de urgência, a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, requisitos não preenchidos no caso.

A Lei n. 14.181/2021 prevê procedimento específico para a repactuação de dívidas, estruturado em duas fases: a primeira, conciliatória, em que o consumidor apresenta proposta de pagamento; e a segunda, contenciosa, caso não haja acordo, quando então o juiz poderá instaurar o processo de superendividamento para revisão e integração dos contratos.

O rito legal da Lei do Superendividamento não prevê a limitação ou suspensão integral dos descontos antes da tentativa de conciliação e sem a análise das condições financeiras do consumidor, sendo inviável a concessão da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A tutela de urgência para suspensão integral dos descontos em folha de pagamento e em conta bancária na Ação de Repactuação de Dívidas é incabível antes da observância do procedimento previsto na Lei n. 14.181/2021, que exige a realização de audiência de conciliação e a apresentação de plano de pagamento pelo consumidor.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1020612-85.2025.8.11.0000 de decisão da 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, em Ação de Repactuação de Dívidas, deferiu a tutela de urgência para determinar a limitação dos descontos mensais incidentes sobre a folha de pagamento do autor, bem como dos descontos feitos direto em conta ao percentual máximo de 30% de sua remuneração líquida (descontos indicados no item. 3), suspendendo-se, se necessário, porcentagem essa em consonância com o entendimento jurisprudencial.

O agravante alega que não foi observado o rito da legislação que rege a matéria, visto que a medida foi concedida sem que fosse designada audiência de conciliação.

Afirma que os empréstimos descontados diretamente em conta corrente, não podem ser incluídas na limitação estabelecida, conforme entendimento do STJ, no REsp: 1872441 SP 2019/0371161-1.

Efeito suspensivo
deferido
(ID n.

295938389).

Contraminuta apresentada

(
ID

n.
298960861
)
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O
agravante se insurge contra o decisum que deferiu a tutela de urgência em Ação de Repactuação de Dívidas.

O art. 300 do CPC preceitua que “
a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”.

A Lei n. 14.181/2021 incluiu o art. 104-A no CDC, o qual prevê que,
a requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas
.

Por se tratar de procedimento especial, é de extrema importância o Judiciário observar cada ato ali descrito, pois o legislador buscou a melhor forma de garantir a celeridade e eficiência ao consumidor que precisa renegociar suas dívidas para que tenha assegurado o mínimo existencial.

Na primeira,
conciliatória
(art. 104-A do CDC), o consumidor apresenta proposta de pagamento em até cinco anos, oportunidade em que poderá haver solução consensual.

Na segunda,
contenciosa
, que só tem início se não houver êxito na audiência de conciliação, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado (art. 104-B do CDC), os quais terão o prazo de 15 dias para juntar documentos e esclarecer as razões que os levaram a recusar o plano voluntário (§1o).

Neste caso, verifica-se nos autos de origem que
a
audiência de conciliaçã
o sequer foi realizada
, o que inviabiliza, por ora, a concessão da tutela pleiteada pela autora.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NEGA PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – LEI N. 14.181/2021 (LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO) – TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENDER OS PAGAMENTOS DOS VALORES DEVIDOS – NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO DA PROBABILIDADE DO DIREITO (ART. 300 DO CPC) – PROCEDIMENTO ESPECÍFICO DO ART. 104-A DO CDC –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Na ação em que se busca a repactuação de débitos com amparo na Lei n. 14.181/2021 (do superendividamento), não há previsão para a limitação da cobrança ou a imediata suspensão dos descontos, sendo inviável a concessão da medida, pois ausente a probabilidade do direito (art. 300 do CPC).

Cuida-se de procedimento com duas fases que devem ser observadas tanto pelo Judiciário como pelas partes. A primeira é a conciliatória. Se não houver consenso, instaura-se a segunda, contenciosa, que visa à revisão e integração dos contratos e repactuação dos débitos remanescentes, mediante plano judicial compulsório”.
(N.U 1031324-71.2024.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2024,
Publicado
no DJE 19/12/2024)

Registro, contudo, que
após a realização da audiência de conciliação,
caso instaurada a fase conciliatória,
nada impede que o magistrado, mediante provocação da parte interessada, proceda à reavaliação do pedido de tutela de urgência, à luz dos elementos que venham a ser trazidos aos autos.

Pelo exposto,

dou
provimento ao Recurso
para
revogar a tutela de urgência deferida na primeira instância.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025